Tribunal: TJBA
Processo: 8046954-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046954-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON BARROS BRITTO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
CABIMENTO.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8013963-43.2021.8.05.0274
,

em que figura como Apelante
ROBSON BARROS BRITTO

e Apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator designado.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator